Tribunal: CARF
Processo: 12448.727059/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727059/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LUCIA BARREIRA ACCIOLY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 31.778,59, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 58.484,00, por
falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 16.083,10 (fls. 51/55).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 12-115.420, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 88/94):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727059/2018-14
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727059/2018-14

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$16.083,10, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$58.484,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Excluídas as seguintes despesas: R$32.544,00 - Laísa Pacheco - recibos não atendem às
exigências legais - sem endereço do prestador do serviço; R$25.940,00 - Gloria Accioly
- recibos emitidos por profissional com laços de parentesco (filha) sem comprovação do
efetivo desembolso do pagamento. Cientificado do lançamento em 07/08/2018, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 22/08/2018.
A representante da contribuinte não concorda com o lançamento conforme fls.4.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 32.544,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 8.949,60, mais os acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 16/12/2020 (fls. 100), a contribuinte, por sua
procuradora e representante legal interpôs, em 24/12/2020, recurso voluntário (fls. 103/104),
alegando, preliminarmente, que é isenta do imposto em face da moléstia grave que lhe acometera
(Mal de Alzheimer), inclusive está em andamento processo judicial visando a sua interdição,
tutela e curatela da contribuinte e, no mérito, traz a Portaria no 150 SSPM-23/SAP/1-RO/SSIP/1,
de 23/07/2018, e o Parecer Técnico no 474/2018, de 14/06/2018, ambos do Ministério da Defesa,
concedendo o benefício fiscal retroativo ao exercício de 2016, sendo que com isso se tornou
inócuo questionar a decisão recorrida.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727059/2018-14

Requer, ao final a anulação do lançamento e o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 105/120.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/RJO, manteve a glosa parcial da
dedução indevida das despesas médicas, pagas à sua filha e psicóloga, Gloria Maria Barreira
Accioly, no valor de R$ 25.940,00, em face do processamento da DAA/2016, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar ajustado
de R$ 8.949,60.
Ao ser intimada, não apresentou novas razões de defesa perante esta instância
recursal, no que se refere à glosa propriamente dita, limitando-se apenas em requerer, com
base na Portaria no 150 SSPM-23/SAP/1-RO/SSIP/1, de 23/07/2018, expedida pelo Comando da
1a Região Militar do Exército Brasileiro/Ministério da Defesa, o reconhecimento do direito à
isenção fiscal, em face do estado mórbido que lhe acometera.
E, com relação às alegações de defesa, assim tratam os arts. 16, inciso III, e 33 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se as razões trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Não obstante, a Recorrente apenas e tão somente requer, com base nos
documentos carreados aos autos, a aplicação do benefício fiscal que alega ter direito, não se
insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na manutenção parcial
do lançamento pela decisão recorrida.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727059/2018-14

Portanto, os argumentos trazidos e repisados na peça recursal não podem ser
objeto de análise neste Colegiado, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade,
por falta de impugnação específica em relação à glosa remanescente, diante da falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas em litígio.
Ademais, ainda que assim não fosse, não há como conhecer do pedido formulado.
Quanto à eventual possibilidade de acolhimento do pedido de isenção fiscal pleiteado, vale
salientar que o presente recurso – cuja origem foi a dedução indevida de despesas médicas – não
é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona a contribuinte, desde que observados os limites temporais e prazos
regulamentares.
Por fim, cabe ressaltar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital